Tribunal: TJDFT
Processo: 0714289-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal antecipada, aviado por Banco Safra S/A em face de impulso ordinatório traduzido em certidão lavrada por servidora da justiça que, nos autos da ação de busca e apreensão lastreada em contrato de alienação fiduciária que maneja em desfavor do agravado – Alexandre Alcântara Macedo Junior –, esclarecera que “de ordem do juízo, havendo a apreensão do veículo a baixa do Renajud somente ocorrerá após a citação[1].” Objetiva o agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, o sobrestamento dos efeitos do provimento vergastada e, ao final, a sua definitiva reforma determinando o imediato desbloqueio, via sistema Renajud, da circulação do veículo que faz o objeto da ação. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal antecipada, aviado por Banco Safra S/A em face de impulso ordinatório traduzido em certidão lavrada por servidora da justiça que, nos autos da ação de busca e apreensão lastreada em contrato de alienação fiduciária que maneja em desfavor do agravado – Alexandre Alcântara Macedo Junior –, esclarecera que “de ordem do juízo, havendo a apreensão do veículo a baixa do Renajud somente ocorrerá após a citação[2].” Objetiva o agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, o sobrestamento dos efeitos do provimento vergastada e, ao final, a sua definitiva reforma determinando o imediato desbloqueio, via sistema Renajud, da circulação do veículo que faz o objeto da ação. Consoante pontuado, o agravante reputa como agravável o impulso procedimental encerrando na certidão proferida por serventuária de justiça assinalando que, havendo a apreensão do veículo, a restrição de circulação do veículo será cancelada após a citação. É o que se infere do abaixo reproduzido[3]: Ou seja, a certidão acima reproduzida encerra ato meramente ordinatório e não traduz ato originário do juiz, tornando descabida sua devolução a reexame pela via instrumental. É um truísmo que o agravo de instrumento é o recurso cabível para a sujeição da decisão interlocutória ao duplo grau de jurisdição, consoante se afere do regrado de forma textual pelo artigo 1.015 do estatuto processual vigente, verbis: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...)” Quanto ao tópico, deve ser registrado que, anteriormente às alterações havidas com a vigência do novel estatuto processual, o critério determinante para a caracterização do provimento judicial como decisão interlocutória era interpretado apenas com relação ao seu conteúdo, constituindo ato praticado pelo magistrado de um processo em que se decide uma questão incidental sem a resolução do mérito, ou seja, sem pronunciar uma solução final à lide proposta em juízo (CPC/1973, art, 162, §2o). Assimilando as críticas provindas da doutrina e o pragmatismo dos pronunciamentos judiciais, com o intuito de eliminar a dubiedade que havia no conceito legal de sentença e de decisão interlocutória do estatuto processual de 1973, chegara-se à conclusão de que o conceito de decisão interlocutória não mais poderia ser obtido pela simples análise do seu conteúdo, haja vista que o seu efeito no processo também deveria ser aferido. Dessa feita, o legislador revisara a definição legal de sentença, levando em consideração tanto o seu conteúdo como o efeito que causara no processo, consoante se afere da redação que fora do § 2o do artigo 203 do NCPC, verbis: “Art. 203 - Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. (...) §2o Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1o.” Comentando sobre o tema Luiz Guilherme Marinoni[4] pontuara que “Decisão interlocutória é o ato pelo qual o juiz, no curso do processo, resolve questão incidente. Vale dizer: toda e qualquer decisão que não se enquadre no conceito de sentença (art. 203, § 2.o, CPC). De regra, tais decisões apenas preparam a causa para o julgamento final pela sentença. Existem situações, porém, derivadas do fato de o procedimento comum do Código misturar atividade de conhecimento e de execução e de ter quebrado com o dogma da unidade e unicidade da sentença, em que há decisão interlocutória definitiva de determinada porção do litígio (por exemplo, julgamento antecipado parcial do mérito, art. 356, CPC) e em que há fim da atividade de conhecimento (por exemplo, julgamento da liquidação da obrigação, art. 1.015, parágrafo único, CPC), que, nada obstante, são consideradas decisões interlocutórias para efeitos legais, notadamente para fins recursais. Das decisões interlocutórias cabe, quando previsto, recurso de agravo de instrumento (art. 1.015, CPC). Inexistindo previsão de agravo de instrumento, há possibilidade de impugnação da decisão em apelação ou em suas contrarrazões (art. 1.009, § 1.o, CPC).” No mesmo sentido, são os ensinamentos de Nelson Nery Junior[5], confira: “Toda e qualquer decisão do juiz proferida no curso do processo, sem extingui-lo, ou sem extinguir a fase processual de conhecimento ou de liquidação, seja ou não sobre o mérito da causa, é interlocutória, sendo impugnável pelo recurso de agravo (se enquadrada nas hipóteses do CPC 1015 ou se há previsão legal específica a respeito). Como, para classificar o pronunciamento judicial, o CPC não levou em conta apenas seu conteúdo, mas também sua finalidade, se o ato contiver matéria do CPC 485 ou 487, mas não extinguiu o processo, que continua, não pode ser sentença, mas sim decisão interlocutória. Pode haver, por exemplo, decisão interlocutória de mérito, se o juiz indefere parcialmente a inicial, pronunciando a decadência de um dos pedidos cumulados, e determina a citação quanto ao outro pedido: o processo não se extinguiu, pois continua relativamente ao pedido deferido, nada obstante tenha sido proferida decisão de mérito ao se reconhecer a decadência (CPC 487 II). Exemplo de interlocutória de mérito é a que julga a ação de liquidação de sentença, impugnável por agravo (CPC 1015 par.ún.). O agravo é o recurso cabível para impugnar-se decisão interlocutória, dentro das situações previstas pelo CPC 1015. O que não estiver contido nessas hipóteses poderá ser alegado em segundo grau, como preliminar de apelação (CPC 1009 § 1.o).” Assim é que, com base no novel estatuto processual, a decisão interlocutória, por sua vez, não mais se vincula à ideia de “questão incidente” resolvida no curso do processo, pois, no novo Código, é considerada interlocutória qualquer decisão que não seja sentença. Nesse contexto, fica patente, então, que o agravo de instrumento é cabível em face de decisão interlocutória que traduz pronunciamento judicial. Na hipótese, o provimento arrostado não configura decisão interlocutória, mas, ato cartorário praticado por serventuária da justiça e, portanto, não é passível de ser devolvido a reexame via de agravo de instrumento por se tratar de ato irrecorrível. Conseguintemente, não encerrando a certidão subscrita pelo servidor desse Tribunal de Justiça decisão interlocutória inexoravelmente não é passível de ser desconstituída via agravo de instrumento. Esse entendimento encontra respaldo no posicionamento que é perfilhado pela jurisprudência, inclusive dessa Corte de Justiça sobre a questão, conforme asseguram os arestos adiante ementados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CERTIDÃO SUBSCRITA PELO SERVIDOR. APENAS DÁ CUMPRIMENTO AO COMANDO JUDICIAL. DESCONSTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Expedido o mandado monitório e efetivada a citação do réu, caso mantenha-se inerte, contra ele constituir-se-á o título executivo judicial ante a adoção, pelo magistrado, da técnica de cognição sumária, não exauriente, visando à facilitação da obtenção do título executivo. 2. A certidão que o autor pretende desconstituir, lavrada pelo servidor, apenas espelha o que anteriormente foi fixado na decisão, em relação a qual poderia ser oposto o recurso cabível. 2.1. A decisão que, de fato, poderia ensejar irresignação quanto à declaração dos consectários inerentes ao procedimento monitório encontra-se preclusa em face da inércia da parte. 3. Verifica-se operada a preclusão para impugnar tal questão processual, nos termos do art. 507 do CPC, que estabelece que ‘é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão’, visto que a parte não interpôs o recurso cabível de tal decisão. 4. Agravo conhecido e desprovido. Decisão mantida.” (Acórdão no 1423539, 07375412520218070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2022, publicado no DJE: 3/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CERTIDÃO. AUSÊNCIA DE CARÁTER DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. I. Ato ordinatório praticado por servidor do ofício judicial não possui caráter decisório e, por conseguinte, não se expõe a nenhum tipo de impugnação recursal, na linha do que preceituam os artigos 162, § 2o, 504 e 522 do Código de Processo Civil. II. Agravo regimental conhecido e desprovido.” (Acórdão no 926891, 20150020304898AGI, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/2/2016, publicado no DJE: 14/4/2016. Pág.: 273/304) “PROCESSUAL CIVIL- DECISÃO SIMULTÂNEA- AGRAVO REGIMENTAL - AÇÃO DE COBRANÇA - INSURGÊNCIA CONTRA CERTIDÃO DE ESCRIVÃO - IMPOSSIBILIDADE - VISTA FORA DO CARTÓRIO EM PRAZO COMUM - NÃO CABIMENTO - CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA - OBSERVÂNCIA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL - NECESSIDADE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INTEMPESTIVIDADE VERIFICADA - CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE - INEXISTÊNCIA - RECURSOS NÃO PROVIDOS. -Não cabe agravo regimental contra certidão exarada por escrivão, de não permissão de vista fora de cartório e de retirada dos autos do cartório pela parte, se se tratar de prazo comum, nos termos do art. 40, § 2o, do CPC. -Não há se falar em cerceamento de defesa se o devido processo legal foi devidamente observado. -Agravo regimental não provido. - O prazo para interposição dos embargos de declaração é de 5 (cinco) dias após a publicação da súmula do acórdão recorrido, conforme artigos 536 e 506, III, do CPC. Em havendo a oposição extemporânea desse recurso, resta patente sua intempestividade. -Os embargos de declaração têm como escopo completar ou aclarar as decisões judiciais que tenham pontos omissos, obscuros ou contraditórios, sendo a presença desses vícios o pressuposto de admissibilidade desta espécie recursal.” (TJMG - Agravo 1.0024.08.975562-3/002, Relator(a): Des.(a) Márcia De Paoli Balbino, 17a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/10/2009, publicação da súmula em 12/11/2009) Deve ser frisado, ademais, que, conforme pontudo, não subsiste nenhuma deliberação sobre o pedido formulado pelo agravante almejando o desbloqueio, via sistema Renajud, da circulação do veículo que faz o objeto da ação inexistindo ato judicial a ser atacado. Inviável, pois, que o ato praticado pela serventuária do juízo seja assimilado como provimento de natureza decisória. Esse agravo, portanto, é manifestamente inadmissível, pois o ato desafiado não se qualifica como decisão interlocutória na medida em que não traduz nenhum conteúdo lesivo, nem elucida nenhuma questão processual, não sendo, então, passível de ser atacado via de recurso, devendo-lhe ser negado seguimento, consoante autoriza o artigo 932, inciso III, do estatuto processual vigente. Esteado nesses argumentos e no regrado pelos artigos 1.015 do estatuto processual vigente, patenteado que o ato desafiado não se emoldura nas hipóteses expressamente contempladas por esse dispositivo, afigurando-se impassível de ser impugnada pela via do agravo de instrumento, nego, então, conhecimento ao agravo, por afigurar-se manifestamente inadmissível, conforme a autorização inserta no artigo 932, inciso III, do aludido instrumento processual. Custas pelo agravante. Preclusa esta decisão e pagas as custas, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar ao arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília-DF, 24 de abril de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 154307257 - Pág. 1 (fl. 240) – ação principal. [2] - ID Num. 154307257 - Pág. 1 (fl. 240) – ação principal. [3] - ID Num. 154307257 - Pág. 1 (fl. 240) – ação principal. [4] - Código de Processo Civil Comentado - Ed. 2023 Autor: Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero, Editor: Revista dos Tribunais, Página RL-1.43, in https://proview.thomsonreuters.com. [5] - Código de Processo Civil Comentado - Ed. 2023 Autor Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery, Editor: Revista dos Tribunais, Página RL-1.43, in https://proview.thomsonreuters.com.